Tribunal: TJMT
Processo: 1028474-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028474-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS - CPF: 998.878.001-04 (APELANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – SUSPENSÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos prova efetiva que o serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1028474-57.2020.8.11.0041

APELANTE:

NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS
, contra sentença proferida pela MMa. Juiza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra
. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais cumulada com Antecipação de Tutela no 1028474-57.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexigíveis os débitos de R$1.586,96 e R$295,20, ambos com vencimento em 30/12/2019, referente a suposto consumo recuperado, e afastou a indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, todavia, suspendendo sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o).

Inconformada, a apelante defende em suas razões que conforme narrado na peça inicial, a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos 14 do CDC, sendo necessário que seja constatado o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a ação do responsável, no caso, a empresa requerida.

Diz que, no caso em comento, deve ser aplicada a Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo a requerida por eventuais vícios e/ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores

Alega que a situação apresentada ultrapassou o mero aborrecimento/dissabor, restando que está sim caracterizado o dano moral, sendo que esse possui duas vertentes, a saber: reparar o abalo psicológico causado e servir como punição (natureza educativa), com o fito de evitar que o causador do dano volte a cometer a infração.

Sendo assim, sabendo que o ato praticado pela requerida foi ilícito, requer a reforma parcial da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento por danos morais (Id. 159157108).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões da apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 159157111).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 159198158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, onde alega, em síntese, que é usurária d
os serviços prestados pela requerida e que recebeu cobrança em razão de dívidas referentes a suposta recuperação de consumo, as quais foram geradas unilateralmente e sem sua comunicação.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que a requerida suspenda a cobrança dos débitos discutidos e se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como que de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa.

No mérito, pediu pela procedência dos pedidos para que seja declarado inexigível o débito e que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

Deferida a tutela de urgência, a requerida apresentou contestação, defendendo a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração do débito se deu em conformidade com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sendo exigível a fatura gerada, já que foi constatada irregularidade nas instalações elétricas do imóvel, bem como aduz a ausência de ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.

Após o devido deslinde, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexigíveis os débitos de R$1.586,96 e R$295,20, ambos com vencimento em 30/12/2019, referente a suposto consumo recuperado, afastando, contudo, a indenização por danos morais, sendo este o ponto de questionamento da autora no presente apelo.

Pois bem. No que tange ao dano moral, tal como bem dirimido pela togada singular, entendo como indevido, haja vista que não houve a efetiva demonstração do abalo, pois não há qualquer prova da interrupção do serviço de energia elétrica ou inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito.

O dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5o, da Constituição Federal.

Desse modo, muito embora a concessionária tenha ocorrido em falha procedimental, não houve a comprovação da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, de modo que não há falar em condenação a título de dano moral.

A propósito, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Sem que haja nos autos prova efetiva que o serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais
.”
(N.U 1029423-04.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DESCABIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Após a retirada do medidor para realização da avaliação, se a concessionária/apelada não comunicou o consumidor/apelante, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelante, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.
”

(N.U 1013285-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, diante da sucumbência recíproca fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023